Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600355-27.2020.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
14/11/2023
Número: 0600355-27.2020.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 27/07/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600355-
27.2020.6.16.0059 que julgou as contas desaprovadas do Partido Socialista Brasileiro - PSB - do
município de Rolândia/PR, referentes à Eleição Municipal de 2020, nos termos do artigo 74, inciso
III, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE e determinou devolução do valor de R$ 14.018,08 e de R$
124,18 , totalizando o valor de R$ 14.142,26 de origem do FEFC, utilizados de forma irregular na
campanha pelo partido, no prazo de até 05 (três) dias a contar do trânsito em julgado da decisão,
integrada pela sentença que conheceu dos embargos opostos que foram acolhidos, de forma
parcial, para o fim de afastar o recolhimento da multa imposta no valor total de R$ 14.018,08
(quatorze mil e dezoito reais e oito centavos) ao Tesouro Nacional, bem como também os outros
recolhimentos anteriormente determinados na decisão embargada (valores remanescentes de
origem pública e privada), mantendo-se, contudo, a sentença incólume nos demais pontos já
fixados (desaprovação), nos termos da fundamentação (Prestação de Contas Eleitorais
apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro (Comissão Provisória Municipal de Rolândia/PR),
desaprovadas, tendo em vista em razão das impropriedades: intempestividade na entrega das
contas - art. 49, da Res. nº 23.607/2019 do TSE; descumprimento do prazo de envio dos relatório
financeiros de campanha (recursos recebidos) - art. 47, I, art. 49, da Res. nº 23.607/2019 do TSE;
falta de apresentação de extratos bancários obrigatórios das contas de campanha abertas - inciso
II, "a", do art. 53, da Res. nº 23.607/2019 do TSE; falta de apresentação de documentos obrigatórios
relativos à contratação dos serviços contábeis e advocatícios, assim como na forma de pagamento
(contador e advogado) - arts. 38 e 60, da Res. nº 23.607/2019 do TSE; recebimento de recursos do
FEFC e sua movimentação financeira em conta específica - § 2º, do art. 9º, da Res. nº 23.607/2019
do TSE; falta de correção de lançamentos contábeis e anotações de recursos recebidos
registrados na sua prestação de contas (lançamentos na prestação de contas diferente dos
encontrados no extrato eletrônico e divergência quanto à classificação dos recursos arrecadados);
irregularidade da devolução de recursos do FEFC ao Tesouro nacional - art.17, § 3º e art. 50, § 5º,
da Res. nº 23.607/2019 do TSE).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DO MUNICÍPIO
DE ROLÂNDIA/PR (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
NILZA ROSA DE JESUS (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOSE VALDIR CESTARI (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)

JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43762396
12/11/2023
12:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.801

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600355-
27.2020.6.16.0059 – Rolândia – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DO MUNICÍPIO DE
ROLÂNDIA/PR
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
RECORRENTE: NILZA ROSA DE JESUS
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
RECORRENTE: JOSE VALDIR CESTARI
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO PARA ANÁLISE DAS
CONTAS, MAS APENAS PARA AFASTAR O ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos, haja vista a incidência do fenômeno
processual da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas.

2. A apresentação tardia de documentos pode ser aceita apenas para
o fim de se afastar a determinação de recolhimento de valores ao
erário e a aplicação de multa, como forma de evitar o enriquecimento
sem causa da União.

3. Recurso conhecido e desprovido, para manter a respeitável
Num. 43762396 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/11/2023 12:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111212224503800000042721251
Número do documento: 23111212224503800000042721251
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:51:58

sentença que julgou as contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do
Partido Socialista Brasileiro de Rolândia/PR em face da respeitável sentença proferida
pelo Juízo da 059ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as suas contas relativas às
Eleições de 2020.

Em suas razões recursais, a recorrente aduziu, em síntese, que apesar da
entrega intempestiva de documentos, restou comprovada a regularidade da aplicação dos
recursos pela agremiação partidária, o que enseja a aprovação das contas com ressalvas
(ID 43666819).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso interposto (ID 43726596).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 43762396 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/11/2023 12:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111212224503800000042721251
Número do documento: 23111212224503800000042721251
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:51:58

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas eleitorais da Comissão
Provisória do Partido Socialista Brasileiro de Rolândia/PR, referentes ao pleito de 2020,
sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Da análise dos autos, verifica-se que, após a análise preliminar, a prestadora
foi intimada para se manifestar sobre as irregularidades apontadas, não tendo, contudo,
apresentado manifestação (ID 43666781 e ID 43666786).

No parecer conclusivo, o Setor Técnico opinou pela desaprovação das contas
e pelo recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 43666788).

As contas foram julgadas desaprovadas, com a determinação de
recolhimento de valores ao erário, com fundamento no artigo 74, inciso III, e artigo 79, §
1º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 43666793).

Inconformada com a respeitável sentença, a prestadora interpôs recurso de
embargos de declaração, apresentando documentos, para o fim de afastar a
determinação de recolhimento de valores à União e de obter a aprovação com ressalvas
das suas contas eleitorais (ID 43666801).

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos de declaração,
determinando o afastamento de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mantendo,
todavia, a desaprovação das contas da agremiação partidária (ID 43666812), o que
motivou o presente recurso eleitoral.

Pois bem.

A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
Eleições 2020, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão, nos casos em
que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo
estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos
que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

Num. 43762396 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/11/2023 12:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111212224503800000042721251
Número do documento: 23111212224503800000042721251
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:51:58

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Logo, não se admite que o prestador de contas apresente documentos e
justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no
momento legalmente estabelecido, ou seja, no prazo de 3 dias contados da intimação da
análise preliminar, na qual foram indicadas as irregularidades a serem sanadas.

Contudo, esta Corte tem admitido a juntada extemporânea de documentos
apenas para o fim de se evitar o enriquecimento sem causa da União. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTRUÇÃO DO FEITO ENCERRADA. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado quando a
parte se utiliza dos embargos de declaração tão somente para trazer documentos
novos aos autos, visando comprovar sua alegação.

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada tardia de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.

4. A apresentação tardia de documentos pode ser aceita apenas para fins de afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário e a aplicação de multa, como
forma de evitar o enriquecimento sem causa da União, mantendo–se, todavia, a
desaprovação das contas. Precedentes.

5. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente acolhidos.

(Acórdão nº 61516, Relator: Dr. Thiago Paiva Dos Santos, DJE: 17/11/2022)

Considerando que a recorrente, apesar de intimada do relatório preliminar de
diligências, não apresentou manifestação quanto às irregularidades apontadas, os
documentos apresentados no âmbito de embargos de declaração, não podem ser
considerados para a análise das contas, em razão do fenômeno processual da preclusão.

Desse modo, deve ser mantida a respeitável sentença que julgou
desaprovadas as contas da recorrente.

DISPOSITIVO

Num. 43762396 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/11/2023 12:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111212224503800000042721251
Número do documento: 23111212224503800000042721251
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:51:58

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral, para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS
AS CONTAS da recorrente, com fundamento nos artigos 69, § 1º, e 74, inciso III, ambos
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600355-27.2020.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ -
RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: PSB - PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA/PR, NILZA ROSA DE JESUS, JOSE
VALDIR CESTARI - Advogado dos RECORRENTES: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43762396 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/11/2023 12:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111212224503800000042721251
Número do documento: 23111212224503800000042721251
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:51:58